Tribunal: TJPA
Processo: 0835729-33.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835729-33.2018.8.14.0301

APELANTE: PATRICIA CORDOVIL PINHEIRO

APELADO: JOSE DE RIBAMAR TRINDADE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0835729-33.2018.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA
RECORRENTE: PATRÍCIA CORDOVIL PINHEIRO
RECORRIDO: JOSÉ DE RIBAMAR TRINDADE ALMEIDA
RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA AFASTADA EM DECISÃO POSTERIOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Patrícia Cordovil Pinheiro contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, embargos de terceiro opostos no curso de execução de título judicial promovida por José de Ribamar Trindade de Almeida em face da empresa Polo Engenharia e Comércio Ltda., sob o fundamento de ausência de interesse processual, uma vez que a embargante integrava o polo passivo da execução desde 2012. Sustentou a recorrente que não possuía responsabilidade pelos débitos da executada, pois nunca foi sócia da empresa, tendo atuado apenas como administradora não-sócia e procuradora. Requereu o reconhecimento da ilegitimidade para figurar no polo passivo e a liberação dos valores bloqueados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse recursal na apelação interposta contra sentença que extinguiu embargos de terceiro, à luz de decisão superveniente que afastou a desconsideração da personalidade jurídica da executada e excluiu a recorrente do polo passivo da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento do Agravo de Instrumento nº 0006881-41.1996.8.14.0301, interposto nos autos da execução, afastou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, reconhecendo a ilegitimidade da embargante para figurar no polo passivo da execução.

A exclusão da recorrente do polo passivo resultou na desconstituição da constrição patrimonial, esvaziando o objeto dos embargos de terceiro.

Diante da perda superveniente do objeto da demanda, resta ausente o interesse recursal atual e efetivo, o que impõe o reconhecimento da prejudicialidade da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

A exclusão da parte do polo passivo da execução por decisão posterior que afasta a desconsideração da personalidade jurídica acarreta a perda superveniente do objeto dos embargos de terceiro.

A ausência de ameaça concreta a direito da parte recorrente impede o prosseguimento da apelação, por falta de interesse recursal atual e efetivo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 0835729-33.2018.8.14.0301, em que é Apelante PATRÍCIA CORDOVIL PINHEIRO e Apelado JOSÉ DE RIBAMAR TRINDADE ALMEIDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em julgar prejudicada a apelação cível
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por PATRÍCIA CORDOVIL PINHEIRO contra sentença proferida nos autos dos EMBARGOS DE TERCEIRO opostos em face de JOSÉ DE RIBAMAR TRINDADE DE ALMEIDA, no bojo da execução de título judicial em trâmite sob o nº 000688179.1996.8.14.0301.

A sentença recorrida, lançada ao ID 3027030, julgou extintos, sem resolução do mérito, os embargos de terceiro opostos pela recorrente, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por entender o juízo a quo que a embargante carecia de interesse processual, na medida em que já integrava o polo passivo da execução desde o ano de 2012, não sendo, portanto, terceiro estranho à lide. Determinou, ainda, que a parte embargante juntasse a petição inicial e documentos nos autos da execução, a fim de que fossem recebidos como impugnação à penhora, sob pena de preclusão. Por fim, condenou a embargante ao pagamento de custas e despesas processuais, sem honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID 3027015), a apelante sustenta, em resumo:
(i) que sofreu bloqueio judicial de valores em contas bancárias de sua titularidade, para garantia de dívida oriunda de execução contra a empresa POLO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA., da qual jamais integrou o quadro societário;
(ii) que exerceu exclusivamente a função de administradora não-sócia entre 2004 e 2008 e, posteriormente, atuou apenas como procuradora da empresa, não tendo qualquer responsabilidade pessoal pelos débitos da pessoa jurídica;
(iii) que não participou da fase de conhecimento da demanda originária e que a constrição de seus bens ocorreu sem observância do contraditório, afrontando os arts. 133 a 137 do CPC/2015;
(iv) requer a procedência dos embargos para declarar a inexistência de responsabilidade sobre o crédito exequendo e determinar a liberação dos valores bloqueados.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a esta Turma Cível diz respeito à controvérsia instaurada nos autos dos Embargos de Terceiro opostos por PATRÍCIA CORDOVIL PINHEIRO, em razão de constrição patrimonial sobre valores depositados em contas bancárias de sua titularidade, no bojo da execução de título judicial promovida por JOSÉ DE RIBAMAR TRINDADE ALMEIDA em face da empresa POLO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

A sentença recorrida julgou extintos os embargos, sem resolução de mérito, por entender o juízo de origem que a embargante não detinha legitimidade para se valer da via eleita, pois já figurava no polo passivo da execução desde 2012, com ciência inequívoca dos atos processuais, e, portanto, não poderia ser considerada “terceiro” para os fins do art. 674 do CPC.

Ocorre, todavia, que sobreveio fato processual superveniente, apto a infirmar a utilidade e necessidade do julgamento de mérito da presente apelação: o
julgamento do Agravo de Instrumento nº 0006881-41.1996.8.14.0301
, interposto pela ora apelante nos autos da execução, que
reformou a decisão que havia deferido a desconsideração da personalidade jurídica da empresa POLO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. para alcançar o patrimônio da embargante
.

A referida decisão, proferida por este relator no bojo do agravo supracitado, reconheceu de forma expressa
a ausência de elementos probatórios mínimos
que justificassem a responsabilização pessoal da embargante, que
jamais integrou o quadro societário da empresa executada
, tendo exercido apenas, entre 2004 e 2008, a função de
administradora não sócia
, e posteriormente a de
procuradora
, sempre no limite dos poderes conferidos por instrumento público de mandato.

Desta forma,
foi afastada, no processo principal, a desconsideração da personalidade jurídica e determinada a exclusão da recorrente do polo passivo da execução
, invalidando-se, por consequência, o fundamento que justificava a constrição dos bens da ora apelante, e, por extensão, a própria razão de existência da presente ação de embargos de terceiro.

Em outras palavras, com o afastamento da desconsideração e o reconhecimento judicial da ilegitimidade da apelante para figurar no polo passivo da execução,
restou prejudicado o interesse recursal
e
esvaziado o objeto da presente apelação
, porquanto inexiste mais constrição patrimonial ou ameaça concreta de lesão a direito da recorrente a ser tutelada.

Portanto, diante da perda superveniente do objeto da demanda,
impõe-se o reconhecimento da extinção do feito, por ausência de interesse recursal atual e efetivo
.

Ante o exposto, voto no sentido de
julgar prejudicada a presente apelação cível, em razão da perda superveniente do objeto
.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 13/05/2025